Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700077-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS PASSOS BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A defesa juntou aos autos certidão de óbito do réu, que faleceu em 12.11.24 (ID 66326496). Declarar-se-á a extinção da punibilidade à vista da certidão de óbito e após ouvido o Ministério Público (CPP, art. 62). À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES